Tribunal: TJMMG
Processo: 2001131-69.2025.9.13.0004
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Processo n. 2001131-69.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 04/12/2025 Publicação:11/12/2025 Decisão: unânime EMENTA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS EXCIPIENTES – PETIÇÃO SUBSCRITA EXCLUSIVAMENTE POR DEFENSORA PÚBLICA – FALTA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS – EXIGÊNCIA DO ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO FORMAL ESSENCIAL – INCIDENTE PROCESSUAL DO QUAL NÃO SE CONHECE. - A exceção de suspeição somente pode ser admitida quando atendidos os requisitos formais específicos previstos no art. 131 do CPPM, que exige petição assinada pela própria parte ou por procurador munido de poderes especiais. - É inviável o processamento do incidente quando a peça é subscrita exclusivamente por defensora pública e desacompanhada de instrumento procuratório específico, porquanto a Defensoria Pública não está dispensada da exigência legal de poderes especiais para a prática de atos processuais que a lei submete a formalidade estrita. Precedentes do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer da presente exceção de suspeição. RELATÓRIO Trata-se de exceção de suspeição superveniente arguida pelo Cb PM Diego Junio Vieira Santana e pelo Sd PM Matheus Luiz Gontijo Oliveira em desfavor da juíza substituta da 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME). Sustentam os excipientes que, no curso da instrução processual, a magistrada a quo indeferiu, de ofício, a oitiva de duas testemunhas de defesa – Sd PM Rai Gomes e Sd QPR PM Paulo Eduardo Duarte Mateus – sob o argumento de suspeição decorrente da participação de ambos na contenção do civil envolvido nos fatos. Afirmam que, em razão desse indeferimento, a defesa interpôs correição parcial, a qual foi parcialmente provida por este Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, sendo determinada a oitiva das referidas testemunhas, por ausência de previsão legal que justificasse sua exclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Esclarecem que, no mesmo acórdão, o Tribunal consignou que eventual suspeição da juíza de direito deveria ser arguida em procedimento próprio, o que motivou a presente exceção. Alegam que a magistrada excepta, ao dispensar as testemunhas da defesa com base em presunções, formou juízo de valor prematuro quanto à inutilidade da prova defensiva e demonstrou preferência pela versão acusatória, configurando quebra da imparcialidade e prejulgamento, além de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressaltam que tal conduta evidencia “vínculo subjetivo” incompatível com a equidistância exigida do julgador, à luz da doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves. Invocam a aplicação do art. 38, alínea “f”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que prevê suspeição quando o juiz “tiver aconselhado qualquer das partes”, bem como asseveram que manifestações antecipadas a respeito do mérito ou da utilidade da prova defensiva ensejam dúvida legítima sobre a imparcialidade do julgador. Citam precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhecendo a configuração de suspeição em hipóteses de prejulgamento e defendem que a situação dos autos se amolda ao disposto no art. 141 do CPPM, que autoriza o reconhecimento da suspeição quando esta for evidente nos autos. Assinalam, por fim, que, no caso, embora não haja previsão legal, é viável a concessão de efeito suspensivo ao incidente, com o objetivo de suspender-se o curso da ação penal militar até o julgamento da presente exceção, com fundamento em precedente do Superior Tribunal de Justiça que admite o efeito suspensivo em hipóteses excepcionais, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Ao final, formulam os seguintes pedidos: 1. O recebimento da presente Exceção de Suspeição Superveniente com a imediata suspensão do processo, até decisão sobre este incidente; 2. O acolhimento da exceção de suspeição superveniente, com o consequente afastamento da Juíza Substituta da 4ª Auditoria da condução do feito, designando-se outro magistrado para presidir os atos processuais subsequentes (Evento 1 – PET2 – Autos n. 2001131-69.2025.9.13.0004). A exceção de suspeição foi rejeitada pela magistrada excepta, com respaldo nos seguintes fundamentos: [...] diversamente do alegado pela defesa técnica do acusado através da Defensoria Pública, esta Magistrada, que sequer atuou de ofício, indeferiu a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, SD PM Rai Gomes e SD QPR PM Paulo Eduardo Duarte Mateus, porque em ato superveniente, especificamente durante a realização da audiência, a testemunha 3º SGT PM Elvismar Gomes Pereira, qualificada e inquirida sob o compromisso legal, disse em sede de audiência, na presença dos acusados e de suas defesas técnicas, que tais pessoas arroladas como testemunhas participaram da abordagem e realizaram o ato de contenção do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 civil, ora vítima em tese dos crimes de violência arbitrária, nos presentes autos, apontando circunstância de fato em contrariedade à Avocação de Solução do IPM, autos n.º 2000115-17- 2024.9.13.0004 quanto a tais militares arrolados como testemunha e confirmando o fundamento da contradita apresentada em audiência pelo órgão de execução ministerial em relação a tais militares. A circunstância de fato, superveniente, trazida pela testemunha 3º SGT PM Elvismar Gomes Pereira no sentido de que as testemunhas de defesa SD PM Rai Gomes e SD QPR PM Paulo Eduardo Duarte Mateus participaram da abordagem e realizaram o ato de contenção do civil, ora vítima em tese dos crimes de violência arbitrária, constitui declaração de envolvimento direto de tais militares no fato em tese objeto da denúncia, de modo que a atuação do Juízo, após manifestação do órgão de execução do Ministério Público e com base das declarações da testemunha 3º SGT PM Elvismar Gomes Pereira (conforme decisão de evento 126- DEC1, em que há transcrição parcial) – consistente em postergar a oitiva delas – foi tão somente com vistas à efetivar o princípio da não autoincriminação, previsto na Constituição Federal e em diversos diplomas internacionais sobre direitos humanos em matéria de garantia processual penal, a exemplo do Pacto de São José da Costa Rica, aplicável a qualquer pessoa, inclusive às testemunhas. [...] Inclusive necessário destacar que a audiência foi integralmente gravada (evento 92-VÍDEO4), na qual esta Magistrada indeferiu a oitiva de tais pessoas arroladas como testemunhas, SD PM Rai Gomes e SD QPR PM Paulo Eduardo Duarte Mateus, ressaltando que elas estavam dispensadas por ora, ou seja, dispensadas apenas naquele momento para fins de aguardar a manifestação de interesse recursal pela Defensoria Pública, respeitandose assim o contraditório e também o duplo grau de jurisdição. O indeferimento da oitiva das testemunhas SD PM Rai Gomes e SD QPR PM Paulo Eduardo Duarte Mateus naquele momento, portanto, não ocorreu como pretende fazer crer a Defensoria Pública em suas alegações ao declamar que a dispensa foi “com base apenas em presunções, demonstrando assim inequívoca preferência pela versão da acusação. Com isso tem-se formado um juízo de valor prematuro, sem base legal que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.” O que a Defensoria Pública pretende fazer crer é que a obrigação do Juízo em informar a qualquer pessoa, inclusive às testemunhas, acerca do direito constitucional convencional de não se autoincriminar (direito ao nemo tenetur se detegere ou direito de permanecer em silêncio) constitui “aconselhamento indevido”. Devo ressaltar que, para além da doutrina citada, o Superior Tribunal de Justiça – STJ possui julgados no sentido de que é justamente a violação ao direito ao silêncio em caso como o dos presentes autos que torna ilícito o depoimento da testemunha (HC 330559). Desse modo, a inércia pretendida pela Defensoria Pública quanto à atuação do Juízo, que apenas na sua ótica, deveria ter se omitido do dever constitucional de informar às testemunhas acerca do direito à não autoincriminação (também conhecido como “nemo tenetur se detegere”), mesmo após outra testemunha declarar que elas realizaram atos de abordagem, de forma direta e pessoal relacionados aos crimes em tese apontados na denúncia, teria o condão de tornar ilícito o depoimento das testemunhas, maculando não somente o ato processual em si, mas comprometendo a legalidade da própria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 instrução processual-penal, com prejuízos a tramitação regular, que poderia exigir renovação de atos mesmo após a sentença, e com danos também às próprias partes. [...] Ademais, ressalto que a suspeição de Magistrado(a), nos termos do art. 38 do CPPM, é relacionada às partes, nada manifestando a literalidade legal acerca das testemunhas, a qual sequer são consideradas “partes” em sentido técnico-processual, mas meio de prova (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal, 2025, São Paulo: Jus Podvium, 2025, p. 748). Há, ainda, impossibilidade lógica de que esta Magistrada tenha manifestações antecipadas sobre o mérito do que as testemunhas de defesa vão dizer, uma vez que sequer foram inquiridas/ouvidas nos presentes autos, eis que se encontra designada audiência para instrução e consequente inquirição das testemunhas em 04.03.2026 – evento 150-DEC1. Neste sentido, destaca-se que os atos judiciais praticados, tais como o indeferimento da oitiva de testemunhas, são inerentes ao exercício da jurisdição e de atribuição do juiz, sendo que para restar configurada a suspeição deverá haver comprovação da ausência de imparcialidade, sob pena de qualquer tipo de indeferimento de instrução probatória no decorrer do processo criminal configurar como suspeição do magistrado. Por fim, destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à parcialidade do magistrado e à independência funcional, salientando que as hipóteses legais são taxativas e de interpretação restritiva [...] Neste sentido, não observo qualquer tipo de ato praticado no decorrer da instrução criminal que possa comprometer a imparcialidade desta Magistrada, uma vez que a decisão proferida acerca do indeferimento da oitiva das testemunhas foi devidamente fundamentada e justificada, com vistas a fazer prevalecer não apenas o direito constitucional-convencional de qualquer pessoa à não autoincriminação, com fundamento na doutrina e na jurisprudência, como também a regularidade da instrução processual, evitando-se nulidades prospectivas, sendo a exceção da Defensoria Pública um mero ato de inconformismo, para além de olvidar a apreciação anterior do Tribunal acerca da matéria. Nos termos da fundamentação acima, DECIDO: 1. NÃO ACOLHER A ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO arguida pela defesa técnica dos acusados através da Defensoria Pública, nos termos do art. 133, CPPM, conforme fundamentação acima [...] – Evento 1 – Autos n. 2001131-69.2025.9.13.0004 (Destaques no original). O pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelos excipientes foi indeferido por este relator (Evento 13). Em parecer, a eminente procuradora de justiça opinou pela rejeição liminar da arguição de suspeição (Evento 22). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 De início, observo que a presente exceção de suspeição não deve ser conhecida, diante da ausência dos requisitos legais. É cediço que a exceção de suspeição constitui meio de defesa destinado a assegurar a imparcialidade do julgador, permitindo às partes impugnar a atuação jurisdicional quando presente vínculo subjetivo com uma das partes ou com o objeto do processo. Todavia, além da demonstração de alguma das hipóteses legais de suspeição, o legislador também impôs requisito específico de admissibilidade. No mesmo sentido do art. 98 do Código de Processo Penal, observa-se que o art. 131 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) preconiza que, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. Veja-se: Art. 131. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, fa-lo-á em petição assinada por ela própria ou seu representante legal, ou por procurador com podêres especiais, aduzindo as razões, acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas, que não poderão exceder a duas. No caso em comento, verifica-se que a petição inicial não foi assinada pelos excipientes (Evento 160 – Processo Originário n. 2000254-66.2024.9.13.0004). Além disso, verifica-se que não foi juntada aos autos, pela defensora pública, procuração com poderes especiais para a oposição de exceção de suspeição em nome dos excipientes, circunstância que impossibilita o conhecimento da presente exceção de suspeição. Ressalte-se que, embora a Defensoria Pública detenha prerrogativas institucionais próprias, não há dispensa do instrumento procuratório com poderes específicos quando a lei o exige expressamente. A atuação da Defensoria Pública, ainda que marcada pela presunção de legitimidade e pela dispensa de procuração para atos ordinários de representação, não afasta o dever de observância das exigências legais específicas para determinados atos processuais, dentre os quais se inclui a arguição de suspeição. A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de exceção de impedimento/suspeição, a procuração com poderes especiais não pode ser dispensada nem mesmo nos casos em que o defensor público é procurador do excipiente, uma vez que a legislação processual penal exige expressa manifestação da vontade da parte interessada na recusa do magistrado. Confiram-se os seguintes precedentes: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO SUBSCRITA POR DEFENSOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. NECESSIDADE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. [...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o artigo 98 do CPP exige manifestação da vontade da parte interessada na recusa do magistrado por suspeição por meio da subscrição da petição pela própria parte interessada ou, quando representada em juízo, por meio de procuração com poderes especiais. Com efeito, ainda que independa de mandato para o foro em geral, o defensor público não atua na qualidade de substituto processual, mas de representante processual, devendo juntar procuração sempre que a lei exigir poderes especiais, como no presente caso, não havendo falar em violação qualquer do direito de acesso ao Poder Judiciário (REsp 1431043/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe 27/4/2015). [...] 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 959.615/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 28/10/2016.) (Destaca-se). RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO SUBSCRITA POR DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 1. O artigo 98 do Código de Processo Penal exige manifestação da vontade da parte interessada na recusa do magistrado por suspeição por meio da subscrição da petição pela própria parte interessada ou, quando representada em juízo, por meio de procuração com poderes especiais. 2. O defensor público atua na qualidade de representante processual e ainda que independa de mandato para o foro em geral (ex vi art. 128, inc. XI, da LC nº 80/94), deve juntar procuração sempre que a lei exigir poderes especiais. 3. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.431.043/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 27/4/2015.) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR SUPOSTO ROUBO MAJORADO. TESE DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. REQUSITO DO ART. 98 DO CPP. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] . II - Nos termos do art. 98 do CPP, a exceção de suspeição exige procuração com poderes especiais, obrigação legal não cumprida pela defesa, ensejando o não conhecimento da exceção pelo Tribunal de origem. Precedentes. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 860.632/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) (Destaque-se). Acerca do tema, a ministra Cármen Lúcia, quando do julgamento do RHC 244660 AgR, em 17/09/2024, salientou que “a exceção de suspeição não foi conhecida pelo Tribunal de Justiça estadual pela falta de procuração com poderes especiais. Essa orientação harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de exigir-se procuração com poderes específicos para a prática de determinados atos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 processuais, quando expressamente previsto em lei, como na espécie (art. 98 do Código de Processo Penal)”. Não destoa a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PETIÇÃO APRESENTADA POR DEFENSOR PÚBLICO - PEÇA NÃO SUBSCRITA PELA PARTE - AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS - EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART.98, DO CPP - INOBSERVÂNCIA - NÃO CONHECIDO.- É cediço que a exceção de suspeição é uma forma de defesa aposta por qualquer das partes contra a imparcialidade do julgador, tendo por fim assegurar que aos envolvidos sejam conferidos igual tratamento processual, quando há um vínculo do julgador com uma das partes ou mesmo um vínculo com o assunto debatido. Contudo, além da demonstração de algumas das hipóteses a justificar a viabilidade da exceção de suspeição, o legislador pátrio foi claro ao exigir que a petição deverá ser assinada pela própria parte ou, acaso seja arguida pelo Procurador da parte, que o faça amparado por instrumento de mandato outorgado com poderes especiais, nos exatos termos do art.98, do CPP- Não pode ser conhecida a exceção de suspeição, quando inexiste nos autos procuração com poderes especiais outorgada pelo excipiente, ou na sua falta, quando este não tenha exarado sua assinatura na peça de ingresso. (TJMG - Exceção Suspeição-Cr 1.0000.12.114120-4/000, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/02/2013, publicação da súmula em 15/02/2013) (Destaque-se). EMENTA: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO - NÃO CONHECIMENTO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Penal, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. A petição inicial assinada somente por procurador sem poderes especiais impede o conhecimento da exceção de impedimento. (TJMG - Exceção Impedimento-Cr 1.0000.22.015577-4/000, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/08/2022, publicação da súmula em 05/08/2022) Registre-se que a exigência do legislador de que a petição inicial seja assinada pelo excipiente ou por um procurador que tenha procuração com poderes especiais para tanto decorre do fato de que, dependendo dos motivos apresentados para arguir-se o impedimento/a suspeição, pode-se vir a imputar algum ato ilícito ao magistrado, capaz de configurar crime contra a honra praticado em desfavor deste, razão pela qual é importante estar devidamente comprovado que o excipiente concorda com as alegações apresentadas. Logo, a regularidade da representação processual é garantia da própria parte, a fim de se evitar que o procurador atue contra a vontade do excipiente. Nesse sentido, trago à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima e de Guilherme de Souza Nucci: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 De per si, a oposição da exceção de suspeição pode envolver a imputação de ato ilícito ao magistrado, podendo caracterizar, inclusive, crime contra a honra. Por isso, a lei exige que a petição seja assinada pela própria parte ou por procurador com poderes especiais, ou seja, deve constar da procuração que o outorgante confere ao mandatário inclusive poderes para intentar a exceção de suspeição. Logo, procuração dotada meramente da cláusula ad judicia não permite ao advogado arguir a suspeição do magistrado. Nos mesmos moldes que a queixa-crime (CPP, art. 44), porém, é dominante o entendimento no sentido de que essa ausência de procuração com poderes especiais pode ser suprida se a parte assinar a petição em conjunto com seu advogado. Como o defensor dativo e o defensor público não são dotados de procuração, o ideal é que a exceção também seja assinada pelo acusado [...] (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único – 9. ed.rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, p. 1217) (Destaca-se). [...] A suspeição, em regra, envolve acusação grave, imputando ao juiz, quando este não se deu por suspeito ou impedido de ofício, uma conduta parcial qualquer. Por tal razão, vincula o seu autor às alegações formuladas, de caráter pessoal, à autoridade judiciária, podendo representar crime contra honra. Pensamos ser sempre cauteloso que o advogado, em vez de procuração com poderes especiais, colha a assinatura do patrocinado na petição de exceção, evitando futura alegação de excessos não consentidos. O advogado nomeado pelo Estado para patrocinar interesse de qualquer das partes (querelante - vide art. 32, caput - ou querelado - arts. 261 e 263), por não possuir procuração, deve colher a assinatura do patrocinado [...] (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13.ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 805/806) (Destaca-se). Assim, ausente o requisito legal previsto no art. 131 do CPPM, não é cabível o exame da exceção oposta pela procuradora dos excipientes. Diante do exposto, não conheço da presente exceção de suspeição. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar conhecimento à presente exceção de suspeição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de dezembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator